Tribunal: TJES
Processo: 0019642-65.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019642-65.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO

Nº
0019642-65.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. COLISÃO DE VEÍCULO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA
.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante se depreende dos arts. 186 e 927 do CC, a obrigação de indenizar por ato ilícito extracontratual depende do preenchimento de quatro elementos: (a) conduta humana; (b) culpa
lato sensu
; (c) nexo de causalidade; e (d) dano.

2.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, lavrado por autoridade policial, goza de fé pública e possui presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade.

3.
Na hipótese dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), demonstrando que o veículo automotor do apelante colidiu com poste de energia elétrica, causando danos materiais que devem ser reparados, na forma do art. 186 c/c 927 do CC.

4
.

Em que pese o disposto nas razões recursais, não restou comprovado nos autos que o poste de energia elétrica já estivesse danificado ou que a má conservação da via pública tenha contribuído para o acidente, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

5
.
Conquanto, em regra, não se admita que as

telas do sistema interno da concessionária pública comprovem, por si só, suas alegações, referidos elementos de prova devem ser valorados em atenção ao arcabouço probatório produzido nos autos.

6.
Fatos não controvertidos pelo réu em sede de contestação gozam de presunção de veracidade (art. 341 do CPC) e não dependem de prova (art. 374, III, do CPC).

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO

Nº
0019642-65.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, insurge-se o apelante em face da r. sentença de origem que, nos autos de ação indenizatória cuja causa de pedir é a colisão do veículo do ora apelado em poste de energia elétrica, o condenou ao pagamento de R$ 3.734,73, a título de indenização por danos materiais.

Alega o apelante que (i) não há prova da conduta e da culpa do apelante, não sendo o boletim de ocorrência meio hábil para tal comprovação; (ii) a apelada não adotou as medidas necessárias para proteção do seu patrimônio, uma vez que o local onde ocorreu o dano não era pavimentado e o poste já estava danificado; e (iii) não há prova do dano material alegado, que não pode ser comprovado mediante documentos unilaterais.

Pois bem.

A r. sentença não merece reforma, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos legais que fundamentam a responsabilidade civil extracontratual do ora apelante (arts. 186 e 927, do CC), a saber (i) conduta; (ii) culpa
lato sensu
; (iii) nexo de causalidade; e (iv) dano
.

CÓDIGO CIVIL

Art. 186. Aquele que, por
ação ou omissão

voluntária, negligência ou imprudência
, violar direito e
causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo
.

Com efeito, conforme assentado na r. sentença, a parte autora, ora apelada, se desincumbiu do ônus da prova acerca do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrando, nos autos, que o veículo do apelante colidiu com poste de energia elétrica da ora apelada, causando-lhe danos materiais que merecem reparação.

É o que se depreende do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 27227227 (BOAT), lavrado por autoridade policial que compareceu ao local, que assim dispõe (fl. 10):

“Por determinação do CIODES a PT 275 prosseguiu ao bairro Nova Palestina, para atendimento de BOAT.
Chegando ao local, foi constatado que se tratava de um choque em objeto fixo, onde um veículo FIAT Strada Placa MQK6999 derrubou um poste na rua Salomão e evadiu-se, deixando o veículo no local
.

Em consulta ao CIODES, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento em atraso, sendo o mesmo removido ao pátio do DETRAN, com a GRV de n 080666, e a notificação feita sob o nº 30415038-5”.

Destaque-se que referido BOAT nº 27227227 é dotado de fé pública e goza de presunção de veracidade, uma vez que foi lavrado por autoridade policial competente, no pleno exercício de suas funções, consoante jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA TESTEMUNHAL CONTROVERSA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. COLISÃO FRONTAL. CULPA DO APELANTE. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5 -
O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito possui presunção juris tantum de veracidade, por tratar-se de documento público produzido por autoridade policial, gozando, portanto de fé pública
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009307-31.2009.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023)

É evidente que referida presunção é relativa (
juris tantum
), admitindo-se, portanto, que seja ilidida por outros elementos de prova (TJES, Apelação Cível nº 0032151-84.2019.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Câmaras Cíveis Reunidas, 15/08/2023).

Não é, todavia, o que se verifica na hipótese dos autos, não tendo o ora apelante se desincumbido do ônus que lhe incumbia, por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Veja-se, nesse contexto, não proceder a alegação de que o poste já estava danificado/tombado ou de que a ausência de asfaltamento da rua contribuiu para a colisão, uma vez que o suposto local do acidente, apontado pelo apelante na foto de fl. 62, não se trata efetivamente daquele onde ocorreu a colisão.

É o que se verifica a partir da simples comparação entre as fotos acostadas aos autos pelo apelante e as imagens disponibilizadas pelo
google maps
, referentes ao local do acidente, que é indicado no BOAT nº 27227227 como “Rua Salomão, 11, Vila Palestina, Cariacica-ES” (fl. 08).

Diferentemente do que alega o apelante, a rua está devidamente asfaltada desde 2011 e os três postes nela presentes estão eretos e sem qualquer danificação aparente (Disponível em:
https://www.google.com/maps/place/R.+Salom%C3%A3o,+11+-+Campo+Grande,+Cariacica+-+ES,+29145-608/@-20.3443666,-40.3966811,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xb8394e6b00687b:0xaf4a cb2c51bcea5d!8m2!3d-20.3443666!4d-40.3966811!16s%2Fg%2F11s8dvnyb9?entry=ttu
; Acesso em
: 02/04/2024, às 18h20min).

Assim, inexiste qualquer elemento que infirme a culpa do ora apelante ou mesmo imponha culpa concorrente da apelada, repontando preenchidos todos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual (arts. 186 e 927 do CC).

Vale conferir o entendimento exarado por este eg. TJES em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a recorrente pretende reformar integralmente a sentença, afastando a responsabilidade reconhecida. Preliminar rejeitada. 2.
Mérito: Em que pese as razões recursais, não restou comprovado nos autos a alegada má estruturação da avenida onde ocorreu o acidente. Ademais, o boletim de ocorrência lavrado no momento do sinistro descreve que era noite, mas havia iluminação artificial no local. 3. O montante dos danos materiais restou devidamente comprovado aos autos, conforme documentos colacionados que demonstram a importância desembolsada pela concessionária apelada
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022749-72.2017.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

Em relação ao valor da indenização fixado na origem (R$ 3.734,73), cumpre salientar que não se ignora que, em regra, a juntada de telas de sistema interno da concessionária não é, por si só, prova suficiente de suas alegações (TJES, Apelação Cível nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, 29/02/2024).

Todavia, verifica-se que, no caso em tela, referido elemento de prova merece guarida, uma vez que o réu, ora apelante, não opôs qualquer resistência quanto a tal ponto em sua contestação (fls. 55/59), sendo cediço que fatos não controvertidos pelo réu ensejam presunção de veracidade (art. 341 do CPC), bem como os fatos incontrovertidos nos autos não dependem de prova (art. 374, III, do CPC).

Ainda que assim não fosse, o valor discriminado pela ora apelada à fl. 07 (R$ 3.734,73) é corroborado pelos demais elementos dos autos, na medida em que (i) se afigura compatível com a extensão do dano provocado, que, conforme BOAT nº 27227227, culminou com a derrubada do poste (fl. 10); e (ii) está amparado por Planilha de Preços Unitários das Atividades de CCM – construção e manutenção das redes aéreas de distribuição de energia (fls. 15/22), que apontam os custos com material e mão de obra.

Ante o exposto,
CONHEÇO

d
a apelação cível
e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a
r. sentença.

Por conseguinte, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença em 2%, na forma do art. 85, §11, do CPC, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem, com fulcro no art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.